Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729298-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA MOURA FE AGRAVADO: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO THIAGO PEREIRA MOURA FÉ interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 101428751, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença (honorários de sucumbência) movido por ARIBONI, FABBRI &amp; SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que deferiu a penhora de 15% do seu salário líquido até satisfação da dívida, in verbis: “Do pedido de transferência dos valores. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação concedido ao devedor. Do pedido de penhora salarial. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de THIAGO PEREIRA MOURA FE, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula a penhora de 30% dos salários do devedor até a integral satisfação do débito. De acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza, inclusive, não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: [...] No caso em apreço, verifico que o executado exerce o cargo de Secretário Municipal de Saúde do Município de Anicuns-GO, conforme comprovante anexado ao ID 101415431, percebendo salário bruto de R$ 7.784,45 por mês. Neste caso, em cotejo com os elementos de prova carreados aos autos, e o valor da remuneração ao final percebida, verifico que a penhora de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos não afetará a garantia de subsistência digna devedor e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Em sendo assim, defiro parcialmente o pedido do credor e determino a penhora de 15% (quinze por cento) do salário liquido (bruto menos IRPF e INSS) que o Executado aufere junto à Prefeitura de Anicuns-GO, até que alcance o valor da dívida. Oficie-se ao órgão pagador do executado THIAGO PEREIRA MOURA FÉ (Prefeitura de Anicuns-GO), determinando o depósito do percentual de 15% (quinze por cento) do salário liquido (bruto menos IRPF e INSS) que o Executado aufere em razão do exercício do cargo de Secretário Municipal de Saúde, em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ 23.011,84 (atualizado até 10/08/2021, conforme ID 100377293). Ressalto que o valor do débito não considerou o bloqueio de ID 100609669, cujo prazo para impugnar encontra-se em aberto. A presente determinação possui força de OFÍCIO. Intime-se o executado da penhora. Após, aguarde-se o decurso do prazo de ID 100377293.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No cumprimento de sentença originário, intimado, o agravante-devedor não pagou o débito nem nomeou bens à penhora (id. 99618928). A dívida atualizada é de R$ 23.011,84 (id. 100357608). As pesquisas e-RIDF, Renajud e Infojud foram infrutíferas (ids. 100380255 e seguintes). A consulta Sisbajud bloqueou a importância de R$ 2.483,16 (id. 100609669) e, apresenta impugnação à constrição pelo agravante-devedor, foi rejeitada pelo MM. Juiz (id. 102563634). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O MM. Juiz deferiu a penhora mensal de 15% da remuneração líquida do agravante-devedor até a satisfação da dívida. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” O agravante-devedor é servidor público da prefeitura de Anicuns-GO, com remuneração bruta de R$ 7.784,45 e líquida de R$ 5.967,91 (id. 101638712), logo, é admitida a penhora mensal de 15% desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não há prova inequívoca de prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora